Tribunal: TJDFT
Processo: 0725359-27.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725359-27.2023.8.07.0003 RECORRENTE: JONATHAN SOUZA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. USO DE ARMA BRANCA E DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NÃO OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 226 DO CPP. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA ESCORREITA. AUMENTO NA SEGUNDA FASE EM CASO DE RÉU CONFESSO E MULTIRRENCIDENTE ADEQUADO.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O reconhecimento feito pela vítima com segurança na Delegacia foi corroborado por outras provas contundentes, inclusive novo reconhecimento em Juízo e a confissão do réu, assim, não se vislumbra na hipótese prejuízo à Defesa ou credibilidade da prova, não havendo nulidade a ser declarada. Preliminar rejeitada. 2. Na segunda fase da dosimetria, mostra-se correta a compensação mitigada entre a agravante da reincidência, fundamentada em três condenações transitadas em julgado, com a confissão espontânea, sendo utilizado, no caso, patamar adequado e razoável, de forma a se recrudescer a pena, pela multirreincidência, sem ignorar a força atenuante da confissão espontânea. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação artigo 226 do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, ressaltando a ocorrência de nulidade do reconhecimento pessoal, porquanto não teriam sido observadas as formalidades legais. Subsidiariamente, aponta ofensa ao artigo 61, inciso I, do Código Penal, defendendo a exasperação da pena na fração reduzida de 1/12, em razão da compensação parcial da atenuante da confissão espontânea e da agravante da multirreincidência, na segunda fase da dosimetria. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 226 do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: De fato, compulsando os autos, verifica-se que o réu foi identificado pouco tempo após o delito, nas proximidades de onde o veículo havia sido abandonado, ainda trajando as vestimentas usadas no fato, além do cordão do crachá da vítima no pescoço, bem como, foi reconhecido com segurança pela vítima e confessou a subtração do veículo. Neste contexto, o reconhecimento feito pela vítima com segurança na Delegacia foi corroborado por outras provas contundentes, inclusive novo reconhecimento em Juízo (ID 53424438 e 5342448) e a confissão do réu, assim, não se vislumbra na hipótese prejuízo à Defesa ou à credibilidade da prova (ID 57246501 - Pág. 2). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, no que tange ao dito malferimento do artigo 61, inciso I, do Código Penal, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO SIMPLES. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) ENTRE O INTERVALO DAS PENAS MÍNIMAS E MÁXIMAS. PROPORCIONALIDADE. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. CRITÉRIOS ARITMÉTICOS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MÚLTIPLA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. FRAÇÃO DE 1/12 (UM DOZE AVOS). INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MULTIRREINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. O Código Penal não estabelece fração mínima ou máxima de aumento de pena a ser aplicada, cabendo ao magistrado estabelecer o quantum de exasperação, com observância de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação, a teor do art. 93, IX, da CF/88. Com efeito, os parâmetros adotados pela jurisprudência e pela doutrina, diante do silêncio do legislador em estabelecer critérios matemáticos para o aumento da pena-base, são meramente indicativos e não vinculantes, sendo até possível estabelecer a pena-base no patamar máximo com fundamento em apenas uma circunstância judicial desabonadora (AgRg no AREsp n. 2.306.603/DF, relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de de 2/6/2023). 3. Da análise dos excertos acima transcritos, observo que o acordão impugnado reconheceu expressamente que o insurgente possui 3 (três) condenações criminais. No ponto, embora reconhecida a atenuante da confissão no presente caso, é inviável a compensação integral com a agravante da reincidência, considerando que o recorrente é multirreincidente. Nesse contexto, vislumbro que não há ilegalidade a ser corrigida, até mesmo porque não se revela irrazoável ou desproporcional a elevação da pena em patamar inferior a 1/6 (um sexto), haja vista a quantidade de delitos anteriormente praticados, bem como a inexistência de direito subjetivo à elevação da pena no patamar de 1/12 (um doze avos). (...) 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.480.609/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.) Assim, “o entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no REsp n. 2.091.096/RS, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 15/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002